Tribunal: TJPA
Processo: 0804987-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804987-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR DIAS OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804987-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR DIAS OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE. SUFICIÊNCIA DO ENVIO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO EFETIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.132). VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ASSINATURA DIGITAL. MATÉRIA DE FATO COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO INSTRUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Josemar Dias de Oliveira Junior contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, manteve a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) a impugnação ao benefício da justiça gratuita, formulada em contrarrazões e desprovida de prova, tem o condão de revogar a gratuidade já deferida; (ii) para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação de "não existe o número"; e (iii) a alegação de invalidade de assinatura digital em contrato eletrônico, por demandar dilação probatória, pode ser analisada em sede de agravo de instrumento para fins de revogação de liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), somente pode ser revogado mediante prova em contrário, ônus que incumbe à parte impugnante (art. 100 do CPC), o que não ocorreu no caso. Preliminar do agravado rejeitada.

5. A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com a simples comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o motivo da devolução do aviso de recebimento e dispensável o recebimento pessoal. O credor cumpre seu ônus ao expedir a carta para o endereço fornecido pelo próprio devedor, que tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132.

6. A controvérsia sobre a validade da assinatura digital em contrato eletrônico constitui matéria de fato complexa, cuja análise demanda instrução probatória, o que é incabível na via estreita do agravo de instrumento e do agravo interno, que se limitam ao exame dos requisitos para a concessão da medida liminar (probabilidade do direito e perigo de dano). A desconstituição do título requer dilação probatória no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

8. Tese: Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sendo prescindível a prova do seu recebimento efetivo (Tese do STJ no Tema Repetitivo n. 1.132).

9. A alegação de invalidade do contrato eletrônico por vício na assinatura digital é questão que demanda dilação probatória, não sendo apta, por si só, a afastar a probabilidade do direito do credor em sede de análise de medida liminar, devendo ser dirimida na instrução processual do feito principal.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015: arts. 98, § 1º; 99, §§ 2º e 3º; 100.

Decreto-Lei nº 911/1969: art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp n. 1.951.888).

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJe de 28/8/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSEMAR DIAS OLIVEIRA JUNIOR
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
25566695), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto, somente para afastar o segredo de justiça decretado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0801102-85.2025.8.14.0065
, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em razões recursais (Id. 26051191), a parte agravante argui, preliminarmente, a ausência de recolhimento de custas processuais. Afirma que o objeto do recurso gira em torno da concessão da Justiça Gratuita e que exigir o pagamento do preparo recursal para discutir tal direito seria um contrassenso e violaria seu acesso à justiça, requerendo a dispensa do recolhimento.

Sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, uma vez que o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação "não existe o número", o que demonstraria que a notificação não foi efetivamente entregue e, portanto, não houve a constituição válida em mora.

Pontua, ademais, a invalidade do contrato eletrônico, por ausência de comprovante de assinatura digital que garanta sua autenticidade, tratando-se de mera inserção de imagem em um documento, o que violaria os requisitos legais de validade.

Requer, por fim, a reforma integral da decisão, com o indeferimento da liminar de busca e apreensão, dadas as nulidades apontadas.

Intimado a apresentar Contrarrazões (Id. 26719485), o Agravado impugna, preliminarmente, a impossibilidade de concessão da justiça gratuita ao Agravante, por não haver comprovação de sua hipossuficiência econômica. Ao final, pleiteia o improvimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

1. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

2. Das Preliminares da Justiça Gratuita:

O Agravante, em sua peça recursal, suscita preliminarmente a dispensa do preparo, reiterando sua condição de beneficiário da justiça gratuita. Por sua vez, a parte Agravada, em sede de Contrarrazões (Id. 26719485), impugna a concessão do referido benefício, pleiteando sua revogação.

Analiso conjuntamente as questões.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada (Id. 25566695), ao realizar o juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento, foi explícita ao deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo então recorrente, nos seguintes termos:

"Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e
conta com pedido de gratuidade processual, o qual hei de deferir, com esteio no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015[1], por não vislumbrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal
(...)" (Grifo nosso)

Desse modo, a questão levantada pela parte agravante em preliminar não se trata de um novo pedido, mas de uma consequência lógica do benefício já concedido. Uma vez deferida a gratuidade, seus efeitos se estendem a todos os atos processuais subsequentes no mesmo grau de jurisdição, incluindo a interposição de recursos, conforme dispõe o art. 98, § 1º, do CPC. Portanto, o presente Agravo Interno está, de fato, dispensado do recolhimento de preparo.

Quanto à impugnação formulada pelo Agravado, esta não merece prosperar.
A concessão do benefício se deu com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC. Caberia à parte impugnante, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal, apresentar provas concretas que afastassem tal presunção, o que não ocorreu. A alegação de que a contratação de um financiamento é incompatível com a hipossuficiência não é, por si só, suficiente para revogar o benefício, especialmente quando não há nos autos outros elementos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, rejeito a preliminar a impugnação à justiça gratuita formulada pelo Agravado e, consequentemente, mantenho a dispensa do preparo recursal do Agravante, superando esta fase para análise do mérito.

3.

3. Análise das Razões Recursais
:

Sem mais preliminares adentro na análise do mérito recursal.

Cuida-se de Agravo Interno que consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, embora tenha afastado o segredo de justiça, manteve a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

3.1.

Da Notificação Extrajudicial:

O Agravante insurge-se contra a validade da constituição em mora, argumento central para a reforma da decisão, sob a alegação de que a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo sido devolvida com a anotação "Endereço inexistente".

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que, ao interpretar o alcance do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, fixou a seguinte tese no
Tema Repetitivo n. 1.132
:

Tema Repetitivo 1132: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

A propósito, em julgado análogo, reforço posicionamento do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto contra a decisão que conheceu do agravo e, conhecendo do recurso especial, determinou o prosseguimento do feito na origem, diante da regular constituição em mora da parte devedora.
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática fundamentou-se em uma notificação extrajudicial com a anotação de "ausente", em vez de analisar a constituição em mora à luz da notificação extrajudicial com a anotação de "não procurado".
3. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ao fundamento de não ter sido demonstrada a regular constituição da parte devedora em mora, porquanto não entregue a notificação no endereço declinado no contrato.
II. Questão em discussão:
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é válida para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária; (ii) saber se a decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.
III. Razões de decidir:
5.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.
6. A decisão do Tribunal de origem não está em sintonia com a
orientação jurisprudencial do STJ, que considera válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, mesmo sem a comprovação de recebimento.
7. Reexaminar o instrumento contratual e o conjunto fático-probatório dos autos é procedimento vedado na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese:
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "
1. Para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.
2. A decisão do Tribunal de origem que não considera válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato diverge da jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.136.727/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

A
ratio decidendi
do precedente vinculante assenta-se na interpretação de que o dispositivo legal exige apenas a comprovação do envio da carta registrada, e não do seu efetivo recebimento. Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva e os deveres anexos do contrato, notadamente o dever do devedor de manter seu endereço atualizado junto ao credor, garantindo segurança jurídica e equilíbrio na relação contratual.

Ou seja, o STJ conferiu interpretação literal ao art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969, segundo o qual “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nesse contexto, portanto, prevaleceu o entendimento de que incumbe ao credor demonstrar tão somente o
envio
da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não sendo necessária a demonstração do efetivo recebimento, uma vez que a própria lei não exige que a assinatura do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso vertente, os documentos dos autos demonstram que a instituição financeira agravada expediu a notificação extrajudicial para o enderenço exato que o próprio agravante declarou no contrato de financiamento (Id. 25527950- Pág. 48). Ao fazê-lo, o credor cumpriu integralmente o ônus que a lei lhe impõe, em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema.

Desta feita, rejeito o recurso neste ponto.

3.2.

Da Ausência de Validade do Contrato Eletrônico:

Em que pese o esforço argumentativo, a tese não é suficiente para afastar a probabilidade do direito do credor.

A tese da parte agravante — de que a assinatura digital aposta no contrato é inválida — levanta uma controvérsia fática complexa. A sua verificação não se resolve pela simples análise visual dos documentos, exigindo, como bem pontuou a decisão agravada, uma eventual produção de prova técnica para atestar a autenticidade, a integridade e a autoria da assinatura.

Impor tal análise na via do Agravo Interno significa subverter o rito processual, antecipando uma fase de instrução que é própria do juízo de primeiro grau. O credor apresentou instrumento contratual que embasa seu direito, acompanhado de indícios de sua celebração eletrônica, sendo suficiente para configurar a probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar.

A desconstituição dessa prova documental deve ocorrer no momento oportuno, durante a instrução processual na origem, onde o Agravante poderá requerer as provas que entender pertinentes para demonstrar sua tese.

4.

4. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/03/2026